Tribunal: TJBA
Processo: 0348896-32.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0348896-32.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUÍZO EQUITATIVO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
0348896-32.2013.8.05.0001
, em que é apelante
MARIA CONCEICAO DE JESUS
e apelado
BANCO BMG SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,